Tribunal: TJPA
Processo: 0001687-38.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001687-38.2013.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO ROSARIO GODINHO CORREA, ELVIS DA SILVA CORREA

APELADO: MARINO PEREIRA MOTA FILHO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DE VÍTIMA POR ARMA DE FOGO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. MANIFESTAÇAO EXPRESSA SOBRE A NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 1.º GRAU E PREJUÍZO DAS PARTES. CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. In casu não se caracterizou a existência da omissão apontada, pois houve manifestação expressa no acórdão embargado sobre a nulidade por ausência de oportunidade de manifestação do Ministério Público junto ao 1.º grau, em prestígio ao princípio da independência funcional, estabelecida no art. 127, §1.º, da CF, além do prejuízo na instrução processual, em relação ao esclarecimento dos fatos, consubstanciado na indefinição da arma de fogo que produziu a morte da vítima, face a existências de elementos apontando que os policiais militares envolvidos estariam de folga, mas fardados e com armas de fogo e um deles portando a arma ‘escopeta’, em tese, com projetil compatível com o encontrado após a exumação do cadáver da vítima, mas não foi realizada a prova técnica para definir qual das armas efetivou o disparo, portanto,
consignado de forma expressa e retilínea os fundamentos que motivaram a livre convicção do órgão julgador sobre a matéria e inexiste omissão no acórdão embargado, e não se admite a reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração quando não se encontram presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, Embargos conhecidos, mas improvidos á unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, no período de 07.112022 até 16.11.2022.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra acórdão proferido em julgamento da APELAÇÃO interposta por

MARIA DO ROSÁRIO GODINHO CORRÊA e
ELVIS DA SILVA PEREIRA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização que ajuizaram em desfavor de ESTADO DO PARÁ, que deu parcial provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida por necessidade de diligências e ausência de manifestação do Ministério Público de 1.º grau.

Alega o embargante que o acórdão merece reforma por existência de omissão a ser suprida, sob o seguinte fundamento:

“
A parte autora constituiu advogados habilitados nos autos, que conduziram toda a instrução probatória. Houve ampla dilação probatória, com laudo de exumação de cadáver e com oitiva de várias testemunhas, capazes de formar o convencimento do juízo de piso, não havendo nenhuma nulidade ou vício a ser sanado nos autos.

Porém, a decisão alega que houve prejuízo na produção da prova pela ausência do MP. Mas não explicita que tipo de deficiência houve e se o convencimento do juízo de piso não poderia ter sido formado com as amplas provas já produzidas, uma vez que quem determina as provas úteis ao processo é o juiz do feito.

Não há que se falar em prejuízo à instrução processual pela ausência do Ministério Público, se houve defesa feita por profissional habilitado nos autos, razão pela qual se requer pronunciamento expresso sobre a presença de advogado nos autos que poderia ter requerido outras provas e não o fez no prazo legal, precluindo tal direito.

Mesmo que tivesse tido a interferência do MP, este não poderia fazer a defesa da parte autora, que visa interesse patrimonial privado.”

Transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Requer ao final o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que haja manifestação expressa sobre a matéria em questão e seja atribuído efeito modificativo aos embargos, com o improvimento total da apelação.

Consta da certidão do ID-
4549694 - Pág. 1 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos:

O Ministério Público apresentou parecer no segundo grau, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Raimundo Mendonça Ribeiro Alves opinando pelo conhecimento da apelação, pela nulidade da r. sentença, posto que, além de não ter ocorrido remessa dos autos ao Ministro Público junto ao 1º grau, em feito que envolve o Poder Público e com a presença de idosos, houve julgamento de improcedência da demanda, sem a completa e necessária elucidação dos fatos ocorridos, aduzindo que:

“diferentemente do apontado na r. sentença, não restou por completo afastada a falha na prestação do serviço apta a gerar ou não o evento morte no jovem, bem como também não se tem a certeza da ausência de nexo de causalidade, vez que não restou indubitavelmente comprovado se o disparo que matou EDIVAN CORREA GODINHO tenha saído ou não de armas portadas pelos policiais ou mesmo pelo Sr. Marino Pereira Mora Filho, o que apenas com exame pericial poderia restar atestado.”

Analisando os autos, o colegiado julgador formou sua convicção sobre os elementos existentes nos autos consignando nos seus fundamentos que:

“...entendo que em parte deve ser acolhido o apelo, na forma levantada no elucidativo parecer ministerial, pois as provas dos autos realmente não evidenciam de forma conclusiva de qual arma de fogo partiu o projetil que atingiu a vítima, mas há nos autos elementos que permitem a pesquisa e busca do esclarecimento desses fatos necessários ao deslinde da controvérsia.

Neste sentido, entendo que o Juízo a quo deixou de promover os exames e diligências que levariam a confirmação dos indícios existentes, que, em seu conjunto, apontam para a existência do ato ilícito (disparo de arma de fogo) e o dano promovido (morte da vítima), ficando em aberto apenas a definição da arma que disparou o projetil,

que levou ao evento morte.

No entanto, para esclarecimento desses fatos, há provas nos autos indicando que os policiais militares se encontravam armados e fartados, prestando serviço particular de segurança (bico), sem a autorização da corporação militar, e, em tese, podem ter ocasionado o disparo que levou ao evento morte.

Outrossim, também há depoimentos indicando que o segurança Marino também se encontrava armado e efetivou disparo, o que também não permite sua exclusão de responsabilidade pelo evento morte.

Assim, após a exumação do cadáver e recuperação do projetil, ficou constando dos autos elementos suficientes para elucidação dos fatos, caso fosse realizada a perícia técnica para tal finalidade.

Neste sentido, para não ser repetitiva, adoto como parte integrante da presente decisão, o elucidativo parecer do Ministério Público Estadual, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça: Raimundo Mendonça Ribeiro Alves, que bem explorou as provas existentes nos autos e pugnou pela nulidade da sentença recorrida por ausência de oportunidade a manifestação do Ministério Público no 1.º grau, para solicitar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento dos fatos, nos seguintes termos:

(...)

Assim, entendo que restou demonstrado no parecer ministerial o prejuízo decorrente da ausência de remessa dos autos ao Ministério Público junto ao 1.º grau, para parecer sobre a matéria, pois, na espécie, envolvendo, em tese, eventual dano ao erário e transgressão disciplinar por policial militar, além do evento morte por projétil de arma de fogo e a presença de idosos na demanda, evidencia a necessidade do seu pronunciamento, face os diversos interesses envolvidos na matéria e não apenas de particulares, mas que não ocorreu na espécie, transparecendo o prejuízo levantado no parecer, relativo a regular instrução processual, que não foi observada.

Importa salientar ainda que o princípio da independência funcional do Ministério Público, ex vi art. 127, §1.º, da CF, recomenda que o Ministério Público deve se pronunciar sobre a existência ou não da necessidade do seu pronunciamento, face os interesses envolvidos, na forma arguida no parecer ministerial com base no art. 2.º da Recom
endação n.º 34 de 05 de abril de

2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, in verbis:

‘Art. 2º A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.’

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, determino...”

Assim, foi
consignado de forma expressa e retilínea os fundamentos que motivaram a livre convicção do órgão julgador sobre a matéria e inexiste omissão no acórdão embargado a suprida, pois, na realidade, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração quando não se encontram presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE.
Os Embargos Declaratórios visam à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, não se coadunando essa finalidade com a pretensão de rejulgamento do caso concreto.
Assim, verifica-se a inviabilidade do presente recurso, visto que do arrazoado não transparece tenha incorrido em qualquer dessas três hipóteses de cabimento. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 778.187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO. A MATÉRIA DE FUNDO FOI DECIDIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente.

2.
Julgamento contrário aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias.

Rever tal posicionamento se mostra inviável, em recurso especial, tendo em vista o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 989.416/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009)

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/11/2022